Tribunal: STF
Processo: HC 127024
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Lavagem de capitais. Associação para o tráfico transnacional de drogas. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fundamentação idônea da prisão preventiva. Execução da pena viável. 



    1. Paciente condenado a uma pena superior a 16 anos de reclusão, por lavagem de dinheiro (19 vezes) e associação para o tráfico internacional de drogas. Hipótese em que o acusado seria o responsável pelo transporte de 300kg de cocaína. 



    2. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.